Tribunal: TJDFT
Processo: 0729281-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA EMITIDA POR CERTIFICAÇÃO PRIVADA. MEDIDA PROVISÓRIA – MP 2.200-2/2001. POSSIBILIDADE. CERTIFICAÇÃO QUE UTILIZA ELEMENTOS QUE REFORÇAM A AUTENTICIDADE, A INTEGRIDADE E A VALIDADE DO DOCUMENTO. EXECUTIVIDADE RECONHECIDA. PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO DEVIDO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A Medida Provisória – MP 2.200-2/2001 não impede a utilização de certificados não emitidos pela ICP-Brasil como meio de comprovação da autoria e da integridade de declarações constantes de documentos em forma eletrônica, desde admitido pelas partes como válido, hipótese em que tais documentos serão considerados documentos particulares para todos os efeitos legais. (art. 10).
2. No caso, a executada/apelada Seven Promoções e Eventos utilizou certificado emitido pela ICP-Brasil. Os outros signatários – demais executados e testemunhas – usaram certificado privado da D4Sign, o qual foi admitido como válido, conforme disposto no contrato celebrado pelas partes.
3. As assinaturas efetivadas por meio de certificação privada foram realizadas por token via endereço eletrônico (e-mail), com indicação dos endereços de IP, geolocalizações e, no caso dos devedores solidários, também com a apresentação de documentos com foto. Tais elementos reforçam a autenticidade, a integridade e a validade do documento eletrônico firmado pelas partes.
4. Com base nos elementos dos autos - sem desconsiderar que a questão pode ser reexaminada caso arguida em sede de defesa pelos executados quando integrarem a relação jurídico-processual - deve ser reconhecida a executividade do contrato eletrônico que lastreia a execução, na forma do art. 784, III, do Código de Processo Civil, e, em consequência, determinado o regular processamento do feito.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.